Tribunal: TJDFT
Processo: 0751715-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751715-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE OMIZZOLO AGRAVADO: ANIBAL FERNANDO SILVA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por G. O. contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas em face de A. F. S. R., ex-companheiro da agravante. De início, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, razão pela qual não juntou preparo. No mais, em resumo, sustenta que a decisão recorrida desconsiderou provas robustas que evidenciam a ocorrência de violência psicológica, moral e patrimonial, além de risco à integridade emocional da filha menor do ex-casal. Registra que a relação entre as partes evoluiu para um ciclo de violência continuada, caracterizado por condutas que se enquadram nos artigos 7o, incisos II, IV e V da Lei Maria da Penha, a saber: i) violência psicológica; com manipulação emocional, ameaças veladas quanto à guarda da filha, pressão em negociações judiciais; ii) violência moral, com acusações infundadas, mensagens ofensivas, tentativa de desqualificação da imagem da agravante; e iii) violência patrimonial, com controle financeiro abusivo e coação econômica durante a divisão de bens. Entende que tais condutas não configuram meros conflitos familiares, mas padrão estruturado de abuso, exigindo intervenção estatal imediata. Junta aos autos boletins de ocorrência, relatórios psiquiátricos e psicológicos da vítima e da criança, prints de mensagens e documentos de processos paralelos (ações de guarda e regulamentação de visitas). Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de tutela de urgência, para que sejam imediatamente deferidas as medidas protetivas negadas pelo Juízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando em definitivo as medidas protetivas de urgência em favor da requerida. É o relatório. Decido. Conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor de A. F. S. R., ex-companheiro da agravante, as quais incluíram proibição de contato ou comunicação com a requerente, estendendo-se à atual companheira do suposto ofensor, também para evitar qualquer forma de contato ou comunicação. Ocorre que o agravo de instrumento, recurso previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tem natureza cível, de competência das Turmas Cíveis. Contra a decisão que defere ou indefere o pedido de medidas protetivas de urgência, que têm caráter eminentemente penal, como no caso concreto, onde haveria restrição a direitos do suposto ofensor e de sua atual companheira, aplica-se a disciplina do Código de Processo Penal, que não traz qualquer previsão de recurso contra decisões dessa natureza, razão pela qual, no caso, a impugnação se dá por reclamação criminal. De fato, o artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disciplina que “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Nossa Corte tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o agravo de instrumento como reclamação, desde que interposto no prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 233 do Regimento Interno. No caso concreto, em consulta ao processo principal n. 0810970-35.2025.8.07.0016, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida no dia 11/11/2025 (id 256464424), disponibilizada no dia 12/11/2025 e publicada no dia seguinte, 13/11//2025 (id 256561931). Conforme se verifica no andamento processual, o prazo para o ora recorrente se manifestar terminou no dia 18/11/2025. Consultando o expediente do processo principal, constata-se que, com efeito, o sistema registrou ciência da decisão em 13/11/2025, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias expirou no dia 18/11/2025. Contudo, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no dia 19/11/2025, quando já transcorrido o prazo recursal. Importante registrar que a recorrente está representado por advogada particular, não havendo contagem de prazo diferenciada nesse caso. Por essa razão, apesar da possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento como reclamação, por força do princípio da fungibilidade, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto manifestamente intempestivo. Nossa Corte de Justiça já se manifestou nesse mesmo sentido diversas vezes. Confira-se: Direito penal e processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Decisão que prorroga a vigência. Princípio da fungibilidade. Reclamação criminal. Intempestividade. Recurso não conhecido. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Juizado de Violência Doméstica que prorrogou por 6 (seis) meses a vigência de medidas protetivas de urgência (Lei no 11.340/2006). II. Questão em discussão. 2. Discute-se a admissibilidade de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que prorroga medidas protetivas de urgência, especificamente a possibilidade de seu recebimento como Reclamação Criminal, com base no princípio da fungibilidade, e a análise de sua tempestividade. III. Razões de decidir. 3. A decisão que defere, indefere ou prorroga medidas protetivas de urgência deve ser impugnada por meio de Reclamação Criminal. 4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para admitir um recurso por outro, condiciona-se à inexistência de erro grosseiro e à observância do prazo legal do recurso que seria o cabível. 5. A interposição do recurso após o esgotamento do prazo legal de 5 (cinco) dias impõe o seu não conhecimento por manifesta intempestividade, o que prejudica a análise do mérito. IV. Dispositivo. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 2055407, 0733164-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 18/10/2025.) DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. I.CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados que, nos autos das medidas protetivas de urgência, indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares impostas em desfavor da ora agravante. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se o agravo de instrumento é o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de urgência, e se é possível admitir o tal recurso com base no princípio da fungibilidade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de urgência não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4. Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento não admitido. (Acórdão 2004657, 0710556-77.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) Violência doméstica. Medidas protetivas Reclamação criminal. Fungibilidade. Intempestividade. I. Caso em exame 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas protetivas em desfavor do agravante. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06); (ii) a possibilidade de se admitir o recurso com base no princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não admitido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; L. 11.340/06, art. 22; RITJDFT, art. 233. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2009402/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 8.11.2022; TJ-DF, 0722441-59.2023.8.07.0000, Relator (a) Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6.7.2023. (Acórdão 1971928, 0702407-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão trazida a esta instância consiste na necessidade ou não das medidas protetivas de urgência. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto. 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o agravo de instrumento como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que atendidos os requisitos de admissibilidade desta última e que os autos sejam instruídos com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT. 5. A ausência dos documentos essenciais à compreensão do pedido, como a decisão que impôs as medidas protetivas, mesmo após intimação para regularização, inviabiliza a conversão do recurso de agravo em Reclamação e o seu conhecimento. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 232, 233 e 234; CPC, art. 932, III; Lei 11.340/2006, arts. 12 e 19, §§ 2o, 3o, 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855937, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1774542, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1302662, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 19.11.2020. (Acórdão 2025932, 0719533-58.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Sobre os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO INJUSTIFICÁVEL OU GROSSEIRO. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que admitiu a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir apelação interposta em lugar de recurso em sentido estrito, diante da inexistência de erro grosseiro e da tempestividade do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade entre apelação e recurso em sentido estrito quando não configurado erro grosseiro, e se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que se admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre recursos, inclusive entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que preenchidos os requisitos de inexistência de erro grosseiro e tempestividade. 4. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, inclusive nos recursos interpostos com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal. 5. A ausência de precedentes específicos e divergentes afasta a configuração de dissídio jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que não configurado erro grosseiro e o recurso tenha sido interposto tempestivamente. 2. A ausência de precedentes específicos e divergentes afasta a configuração de dissídio jurisprudencial. 3. A Súmula 83/STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.822.520/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) Com essas considerações, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator